Tribunal: TJMT
Processo: 1000358-27.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANITA LUZIA DE BARROS - CPF: 008.650.721-40 (RECORRENTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000358-27.2021.8.11.0002

Data do Julgamento:

14.03.2023

Origem:

Juizado Especial do Jardim Glória Várzea Grande

Recorrente:

ANITA LUZIA DE BARROS

Recorrido:

OI S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE PEDIDO CONTRAPOSTO E MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES IMPENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A RESTITUIÇÃO É DE VERBA SALARIAL OU REMUNERATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução.

2.

A Recorrente pugna pelo imediato desbloqueio dos valores existentes em sua conta poupança e devolução dos valores diretamente na conta bancária em que houve a constrição, sob o fundamento de que provenientes do salário e que tais valores são utilizados para o seu sustento e o de sua família.

3.

Cabe a recorrente o ônus de comprovar a natureza do provento de natureza salarial dos valores bloqueados, bem como a sua impenhorabilidade.

4.

In casu, as constrições recaíram sobre contas bancárias, nas quais são realizadas diversas movimentações, o que desvirtua a finalidade de conta salário, portanto, inexistindo prova inequívoca de que o bloqueio de valores incidiu sobre verba de natureza de benefício previdenciário e salarial, devendo ser mantidas as constrições efetuadas.

5.

O artigo 833, IV do Código de Processo Civil positiva a impenhorabilidade dos proventos decorrentes de verba salarial ou benefício previdenciário, salvo exceções legais, não constatadas nos autos.

6.

Por outro lado, em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, a teor do art. 833, inciso X do CPC, o recorrido não demonstrou que os valores depositados na respectiva conta têm mesmo a natureza de conta poupança, situação que possibilita a constrição de verba depositada.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Condeno a Recorrente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, §3o, do CPC.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023